Tribunal: TJSP
Processo: 1060255-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Plano de Saúde – Cominatória – Negativa de fornecimento do medicamento Erleada (Apalutamida) a paciente que padece de câncer de próstata metastático – Abusividade manifesta – Precedentes desta E. Corte – Contrato não adaptado às regras da Lei no 9.656/98 – Irrelevância – Rol da ANS que é meramente exemplificativo – Entendimento firmado pela e. 3a Turma do C. STJ - Sentença reformada –

Ementa:
Plano de Saúde – Cominatória – Negativa de fornecimento do medicamento Erleada (Apalutamida) a paciente que padece de câncer de próstata metastático – Abusividade manifesta – Precedentes desta E. Corte – Contrato não adaptado às regras da Lei no 9.656/98 – Irrelevância – Rol da ANS que é meramente exemplificativo – Entendimento firmado pela e. 3a Turma do C. STJ - Sentença reformada – Recurso provido, ratificada a tutela de urgência.